Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715468-33.2024.8.07.0007 APELANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA APELADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do que foi noticiado ao Id. 76757589, intime-se o Apelante para dizer se ainda tem interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora